Tribunal: TJES
Processo: 0031450-90.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031450-90.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. MULTA RESCISÓRIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES. ILEGALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações jurídicas entre empresas e prestadoras de serviços de telecomunicações quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, fática ou informacional da contratante.

2 - Nos termos do art. 57 da Resolução 632/2014 da ANATEL, o prazo máximo para cláusula de fidelização é de 12 meses, sobretudo porque a operadora não comprovou a hipótese de incidência do art. 59 da mesma Resolução.

3 - A ausência de comprovação de ciência inequívoca do consumidor acerca das condições contratuais, especialmente quanto à cláusula de fidelidade e à multa rescisória, configura afronta aos princípios da transparência e da informação previstos no CDC, tornando inexigível a penalidade aplicada.

4 - A negativação indevida do nome da consumidora em cadastros restritivos caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização fixada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5 - Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0031450-90.2019.8.08.0035

Apelante: Telefônica Brasil S/A - Vivo

Apelada: Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. (Vivo) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda
, julgou procedente o pedido, determinando: (a) desconstituição da dívida cobrada pela requerida a título de multa rescisória no valor de R$ 4.751,54; (b) a exclusão da negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; (c) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais; e (d) o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Nas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: (a) a multa rescisória aplicada é legítima, pois estava prevista no contrato de adesão firmado entre as partes; (b) não houve violação ao dever de informação, uma vez que a cláusula de fidelização foi expressamente prevista no instrumento contratual; (c) a negativação foi regular, pois decorreu do inadimplemento da parte autora; (d) não há dano moral, pois a recorrida não demonstrou qualquer prejuízo efetivo decorrente da inscrição indevida; (e) alternativamente, pleiteia a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões apresentadas no ID 8925293, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a legalidade da cobrança de multa rescisória aplicada pela
Telefônica Brasil S/A - Vivo
e a consequente negativação do nome da
Chamon Empreendimentos Imobiliários e Promocionais Ltda.
nos cadastros de inadimplentes, bem como a procedência da condenação por danos morais arbitrada na sentença.

Inicialmente, deve-se reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que a autora seja pessoa jurídica. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que empresas podem ser consumidoras quando se encontram em posição de vulnerabilidade técnica, fática ou informacional em relação ao fornecedor do serviço (AgRg no REsp 1413939/SC), o que se verifica no presente caso.

No que se refere à cláusula de fidelização superior a 12 meses, esta deve ser considerada ilegal à luz do art. 57 da Resolução 632/2014 da ANATEL, que estabelece o prazo máximo de 12 meses para a fidelização em contratos de prestação de serviços de telecomunicações.

Nesse sentido:

“[...] 2. O artigo 57 da Resolução 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) estabelece prazo máximo de 12 (doze) meses para a vigência do contrato que contemple a fidelização.

3. No caso em exame, é incontroverso nos autos que o contrato foi firmado na vigência da legislação supracitada e possuía um período de carência de 24 (vinte e quatro) meses, de modo que se revela abusivo pelo descumprimento da normativa editada pela Agência Reguladora em questão, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. [...]”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027621-04.2019.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2024)

Some-se a isso que
a recorrente não demonstrou a hipótese de incidência da exceção prevista no art. 59 da mesma resolução, a qual permite prazo superior para contratos empresariais mediante negociação expressa e facultativa pelo consumidor, garantindo-lhe a opção de permanência mínima de 12 meses. Na ausência dessa comprovação, prevalece o prazo máximo estipulado na regulamentação.

Ademais, a operadora não trouxe aos autos prova inequívoca dos termos contratuais, tampouco demonstrou que houve adequada e expressa informação ao consumidor sobre a extensão da cláusula de fidelidade, a hipótese de incidência da multa rescisória e seu respectivo valor.

O art. 6º, III e IV, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os serviços contratados, e o art. 46 do CDC prevê que cláusulas contratuais só obrigam o consumidor se forem disponibilizadas de maneira transparente e compreensível. A falta de prova quanto à ciência inequívoca, clara e transparente da recorrida sobre essas condições contratuais implica a nulidade da cláusula abusiva e a consequente inexigibilidade da multa rescisória.

Logo, a cobrança indevida da multa rescisória configura falha na prestação do serviço, o que torna irregular a negativação do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes. O dever de informação e transparência, pilar das relações de consumo, foi violado pela operadora, que não conseguiu demonstrar que agiu com lisura ao impor a multa contratual. Sendo assim, a negativação do nome da consumidora foi indevida, o que justifica sua exclusão dos cadastros restritivos e a reparação civil daí decorrente.

Afinal, quanto à indenização por danos morais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal é o de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

O valor arbitrado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se adequado porque observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considera o porte da empresa recorrente e o impacto da negativação para a consumidora. Ademais, está em consonância com a jurisprudência do TJES para casos semelhantes, não havendo justificativa para sua redução.

Nesse sentido:

“[...]
6. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço (ato ilícito) pela empresa requerida, ao realizar a negativação do nome da autora/apelada em razão de suposto débito, dada ausência de demonstração de vínculo jurídico entre as partes. 7. A negativação ocorrida presumidamente traz transtornos ao consumidor, eis que feito o apontamento da dívida, a informação fica acessível a outras instituições comerciais, bem como diminui o score do inadimplente. 8. Com relação ao quantum fixado a título de dano moral, pela negativação do nome da autora indevidamente, considerando os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a majoração para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os demais casos similares julgados por esta Corte. 9. Recursos conhecidos. Apelo da Telefonia desprovido. Recurso da Consumidora provido. Honorários mantidos.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002843-26.2021.8.08.0030, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2024).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, por conseguinte, majoro para 12% (doze por cento) a condenação da apelante quanto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 22.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.